Tribunal: TJDFT
Processo: 0001500-21.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Processo : 0001500-21.2017.8.07.0007 DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta contra r. sentença proferida nos autos do processo n. 0001500-21.2017.8.07.0007. Ocorre que, de acordo com a certidão[1] nos autos e consulta realizada no site do TJDFT, houve interposição de Agravo de Instrumento no feito, autuado sob o n. 0716719-20.2018.8.07.0000 e distribuído anteriormente a esta 7a Turma Cível, na relatoria da eminente Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira. Portanto, há prevenção nos termos do art. 81, caput e §1o, do RITJDF, senão vejamos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Devolvam-se os autos para distribuição. Brasília – DF, 17 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17706534